Tribunal: STF
Processo: HC 261776
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Claudecir Moretti e outra impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão na origem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, que não foi conhecido em razão dos óbices Súmulas n. 284 e 283 do STF, deficiência na demonstração do dissídio e Súmula n. 7 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A defesa não impugnou de forma específica o óbice da Súmula 284 do STF, pois não demonstrou a efetiva ofensa ao dispositivo de lei indicado, nem a correlação jurídica entre a tese apresentada e o comando previsto na norma infraconstitucional. 



    4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do STF não foi demonstrada, pois a defesa não comprovou que o fundamento do acórdão recorrido foi efetivamente combatido nas razões do apelo especial. 



    5. A impugnação da falta de comprovação do dissídio jurisprudencial não foi realizada adequadamente, pois a defesa não demonstrou a similitude fática e identidade jurídica entre os acórdãos recorridos e paradigmas. 



    6. O óbice referente à Súmula n. 7 do STJ não foi refutado de forma concreta, pois a defesa não demonstrou que a tese do recurso especial estava adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório impugnado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A decisão que inadmite o recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo em recurso especial."



    (AREsp 2.862.175 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



    a) Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c.c. arts. 109, V, e 110, § 1.º, do Código Penal, com a consequente extinção da punibilidade dos pacientes; 



    b) Subsidiariamente, reconhecer a ausência de prova pericial sob o crivo do contraditório e a inexistência de dolo específico, declarando a nulidade da ação penal, com fundamento no cerceamento de defesa; 



    c) Subsidiariamente, reconhecer a atipicidade material da conduta, com base nos princípios da intervenção mínima, subsidiariedade e da insignificância imprópria, absolvendo os pacientes, com base no art. 386, II e III, do CPP; 



    d) Ainda subsidiariamente, determinar o reconhecimento da violação ao precedente vinculante da Corte Especial do STJ, determinando-se o regular processamento do recurso especial interposto, com retorno dos autos ao STJ para que seja oportunamente analisado o mérito recursal.



É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto ao pleito de “determinar o reconhecimento da violação ao precedente vinculante da Corte Especial do STJ, determinando-se o regular processamento do recurso especial interposto”, reputo inadmissível o presente habeas corpus, porquanto não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Quanto aos demais pedidos, constato que o ato impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado com o objetivo de discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente